Tribunal: TJES
Processo: 5005140-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005140-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO CEZAR COLOMBI LESSA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005140-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PAULO CEZAR COLOMBI LESSA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

PAULO CEZAR COLOMBI LESSA
agrava por instrumento da decisão
de

Id
1653152, por meio da qual o juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos da Ação de Execução fiscal nº
0001215-96.2008.8.08.0045
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
,
ora agravado,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ele apresentada.

Em suas razões I
d 1652995
, o agravante afirma, em suma, que a decisão deve ser reformada porque:
I)
o título que embasa a execução carece de certeza;
II)
o agravado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor; e
III)
na execução originária foram penhorados bens de sua titularidade.

Com base em tais alegações, requereu a concessão efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o integral provimento, com a consequente reforma do
decisum
ora impugnado,
a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade e extinta a Execução Fiscal nº0001215-96.2008.8.08.0045.

Na decisão de Id 1751006, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id
1863158, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 2
8
de março
de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005140-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PAULO CEZAR COLOMBI LESSA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de

Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
em face de
PAULO CEZAR COLOMBI

LESSA
, ex-prefeito municipal, com base na Certidão de Dívida Ativa
nº 0001708/2008, fundada no Acórdão nº 139/2001 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e com valor de R$193.623,56 (cento e noventa e três mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos).

A Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo ora agravante foi rejeitada pelo juízo de piso, sob o fundamento de que
as decisões dos Tribunais de Contas possuem eficácia de título executivo.

Irresignado,
PAULO CEZAR COLOMBI
LESSA

interpôs este recurso de
Agravo de Instrumento
, sustentando, em síntese, que:

I)
o título que embasa a execução carece de certeza;
II)
o agravado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor;
III)
na execução originária foram penhorados bens de sua titularidade.

Com base em tais alegações, requereu a concessão efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o integral provimento, com a consequente reforma do
decisum
ora impugnado,
a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade e extinta a Execução Fiscal nº0001215-96.2008.8.08.0045.

Na decisão de Id 1751006, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Pois bem.
A controvérsia recursal relaciona-se à possibilidade de Execução Fiscal fundada em decisão do Tribunal de Contas que constata diversas irregularidades em atos praticados pelo agente público, condenando o mesmo ao ressarcimento do erário e pagamento de multa.

Conforme relatado anteriormente, defende o agravante que as contas do prefeito devem ser analisadas pela Câmara de Vereadores e, por votação de 2/3 (dois terços) de seus membros, o parecer do Tribunal de Contas pode ser afastado, de modo que não constitui título hábil a embasar Execução Fiscal.

Nesse cenário, faz-se imperioso ressaltar, inicialmente, que, diversamente do que tenta fazer crer o agravante, não houve,
in casu,
a rejeição da decisão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo pela Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, mas apenas a ausência de manifestação do Poder Legislativo acerca do mesmo.

Afastam-se, portanto, os precedentes citados pela parte recorrente, que versam sobre hipóteses em que o Poder Legislativo Municipal, por meio da edição de decretos
legislativos
, pronunciou-se expressamente pela rejeição dos pareceres do Tribunal de Contas, por meio da decisão de mais de 2/3 de seus membros, o que, por certo, afasta
o atributo de
certeza
necessário ao ajuizamento da execução fiscal.

Não sendo essa a hipótese dos autos, faz-se necessário analisar, para o desate da controvérsia aqui posta, se a inércia da Casa Legislativa Municipal, por si só, é capaz de constituir óbice à persecução dos valores da CDA
nº 0001708/2008.

Como cediço, aos Tribunais de Contas, por determinação constitucional, incumbe a apreciação das contas prestadas pelos prefeitos municipais, que posteriormente também deverão ser levadas ao crivo dos vereadores. Isso por determinação dos arts.71 e 75 da Carta Magna, bem como por aplicação do Princípio da Simetria.

Isso posto,
necessário que se
proceda a diferenciação entre os o
bjetos
apreciados pelo Tribunal de Contas, que podem ser caracterizados como
C
ontas de Governo ou
Contas
de Gestão.

Nas palavras do Ex.mo Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal,
“
a
fiscalização contábil, financeira e orçamentária da Administração Pública compreende o exame da prestação de contas de duas naturezas: contas de governo e contas de gestão [...].
As contas de governo
, também denominadas contas de desempenho ou de resultados, objetivam demonstrar o cumprimento do orçamento, dos planos e programas de governo. Referem-se, portanto, à atuação do chefe do Executivo como agente político.
[...].
Já as
contas de gestão,
também chamadas de contas de ordenação de despesas, possibilitam o exame, não dos gastos globais, mas de cada ato administrativo que compõe a gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do ente público, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade”.
(STF. Recurso Extraordinário nº 848.826. Julgamento:10/08/16).

Tem-se, pois, que,
in casu,
as contas examinadas e que resultaram no Acórdão nº
139/2001
do TCE/ES
(Id 1719200)
referem-se a atos de gestão, relacionados
a 1) desvio de recursos públicos na aquisição de combustível; 2) contratação para fornecimento de combustível sem amparo legal; 3) contratação irregular de funcionários; 4) despesas com publicidade sem procedimento licitatório e 5) promoção pessoal do prefeito.

Os Tribunais de Contas, enquanto órgãos qualificados e eminentemente técnicos, auxiliam o Poder Legislativo em sua função de controle externo, com a emissão de parecer prévio relativo
à
s contas anuais que deve prestar o Chefe do Executivo, c
omo
estabelece o art.31 da Constituição:

Art. 31 - A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

§ 2º - O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

Nada obstante, o art.71 da Carta Magna, ao tratar da competência do Tribunal de Contas da União,
(Princípio da Simetria)
estabelece a diferenciação entre a sua atuação na análise das
contas de governo
e das
contas de gestão
, como se observa,
respectivamente,
dos incisos I e II,
in verbis:

Art. 71 - O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I -
apreciar
as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

II -
julgar
as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; (grifo nosso)

Isso porque a análise das contas de governo, pela própria natureza destas, não se resume a um exame puramente técnico, mas também polític
o
, a ser realizado pelos representantes eleitos, que poderão, no caso
do
Legislativo Municipal, por maioria de 2/3 (dois terços) de seus membros, afastar o parecer do Tribunal de Contas, nos termos do já citado art.31 da Constituição.

O exame das contas de gestão, por outro lado, voltado
à legalidade
e
legitimidade
dos atos administrativos de ordenação de despesas, deve possuir uma natureza técnica.

Tem-se, assim, a diferenciação entre a “apreciação” das primeiras, com emissão de “parecer prévio” meramente opinativo (inciso I, art.71) e o “julgamento” das segundas pelo Tribunal de Contas (inciso II, art.72).

Em complementação, d
estaco, ainda, trecho do voto do Ex.mo Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso Extraordinário nº 729744/MG:

“
No âmbito das competências institucionais do Tribunal de Contas, esta Corte tem reconhecido a clara distinção entre (i) a competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, especificada no art. 71, inciso I, CF/88; e (ii) a competência para julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário, definida no art. 71, inciso II, CF/88.

Assim, cabe ao Tribunal de Contas apenas apreciar, mediante parecer prévio, sem conteúdo deliberativo, as contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo. A competência para julgar essas contas fica a cargo do Congresso Nacional – por força do art. 49, inciso IX, da Constituição –, cuja apreciação não se vincula ao parecer do Tribunal de Contas.

O poder constituinte originário conferiu o julgamento das contas do administrador público ao Poder Legislativo, em razão de que tal decisão comporta em si uma natureza política e não apenas técnica ou contábil, já que objetiva analisar, além das exigências legais para aplicação de despesas, se a atuação do Chefe do Poder Executivo atendeu, ou não, aos anseios e necessidades da população respectiva.

Na segunda hipótese do art. 71 da Constituição, a competência conferida ao Tribunal de Contas é de julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário (art. 71, II, CF/88).

Neste último caso, os atos administrativos apreciados são analisados de forma técnica, para averiguar se houve violação a preceitos normativos ou regulamentares de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial e se atenderam aos princípios da administração pública, insculpidos no art. 37 da Constituição. Cuida-se, aqui, de desempenho de função jurídica pelo Tribunal de Contas, consistente no exercício de típica atribuição deliberativa.

[...]

Cabe destacar a distinção entre contas de governo e contas de gestão, efetivada pela doutrina e acolhida no parecer juntado posteriormente pela Procuradoria-Geral da República, no sentido de que a competência para julgamento das contas do prefeito se define pela sua natureza, ou seja, em razão do tipo de conta apreciada.

Aqui, entendo que temos de tomar cuidado ao definir quando a manifestação do tribunal de contas se refere ao exame de contas de gestão ou não.

Vejamos, no caso dos autos, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais analisou a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Bugre, referente ao exercício de 2001, e emitiu parecer prévio pela rejeição das contas do prefeito. Nessa hipótese, a natureza da manifestação do Tribunal de Contas é apenas opinativa, devendo necessariamente se submeter ao julgamento do Poder Legislativo para efeitos de inelegibilidade” [...]

Nesse sentido, i
mporta ressaltar que certamente não se ignora
que no julgamento do
Recurso Extraordinário nº848.826/DF, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 835), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou
uma ressalva

n
a tese
assim redigida
:

"Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010,
a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores".

Nada obstante, como se pode observar da parte inicial de sua redação, a referida tese, ao dispor que tanto as contas de governo como as de gestão serão apreciadas pelas Câmaras Municipais, faz tal consideração a respeito
especificamente
da implicação da consequência prevista no art.1º, inciso I, alínea g), da Lei Complementar nº64/1990, ou seja, a
inelegibilidade do prefeito,
e, não sendo essa a hipótese dos autos, inaplicável a tese em questão ao caso em t
ela.

In casu
, o Acórdão nº
139/2001 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
se limita a estabelecer o ressarcimento do erário e o pagamento de multa, o que embasou o ajuizamento da Execução Fiscal de origem, não se discutindo, portanto, eventual inelegibilidade nestes autos, de modo que, nos termos do anteriormente exposto, deve subsistir a decisão do TCE/ES nesse tocante.

Outrossim, destaco que no julgamento do já citado
Recurso Extraordinário nº 729744/MG,
que versava sobre hipótese de rejeição de contas de governo, ressaltou o Ex.mo Relator Ministro Gilmar Mendes
que
até mesmo
“
no caso de a Câmara Municipal aprovar as contas do prefeito,
o que se afasta é apenas sua inelegibilidade.

Os fatos apurados no processo político-administrativo poderão dar ensejo à sua responsabilização civil, criminal ou administrativa”.

Isso posto, persistindo as disposições do Acórdão TCE/ES nº
139/2001,
que determinou a restituição ao erário e o pagamento de multa,

tem-se que es
se
possui eficácia de título executivo, podendo embasar a Execução Fiscal de origem, por força do disposto no §3º do art.71 da Constituição da República,
in verbis:

Art. 71 - O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

[...]

§ 3º - As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

Por derradeiro, destaco a
s
seguinte
s
ementa
s
de julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Gran
d
e do Sul,
no mesmo sentido das considerações anteriormente expostas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. EX-PREFEITO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTIAGO. TÍTULO EXECUTIVO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.JULGAMENTO DE CONTAS DE GESTÃO. ART. 71, II, DA CF/88. INAPLICABILIDADE DO TEMA 835 DO STF.

1. Na espécie, o autor pretende a declaração de nulidade do débito fixado em seu desfavor pelo Tribunal de Contas do Estado do RS a partir de análise de suas contas de gestão referentes ao exercício de 2016.

2. O Tribunal de Contas de Estado detém competência para julgar as contas dos Administradores e aplicar sanções e multas decorrentes de irregularidades, com base nos “atos de gestão” (art. 71, II, da CFf/88), cujas decisões contam com eficácia de título executivo, na forma estabelecida no art. 71, § 3°, da Constituição Federal, em julgamento técnico-administrativo; bem como para a emissão de parecer prévio, atrelado às “contas de governo” (art. 71, II, da CF/88), em função consultiva, com relação às contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, cujo julgamento deverá ser levado a efeito pelas câmaras de Vereadores respectivas.

3. Inaplicável, na espécie, o Tema nº 835, julgado em sede de repercussão geral pelo STF, nos autos do RE 848826, pois sua aplicabilidade se restringe às hipóteses do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar nº 64/90, alterada pela Lei Complementar 135/10. (lei de inelegibilidade).

4. Sentença de improcedência na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ/RS. Apelação Cível nº50019397220208210064. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira. Julgamento
: 22/10/21. Publicação: 29/10/21). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO EMITIDA PELO DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONTAS DE GESTÃO. EX-VICE PREFEITO MUNICIPAL. EXECUTIVIDADE MANTIDA INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO DO JULGAMENTO DAS CONTAS PELO PODER LEGISLATIVO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 157 E 835 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. Controvérsia a respeito da orientação do Supremo Tribunal Federal por repercussão geral, na direção de que compete exclusivamente ao Poder Legislativo julgar as contas do Poder Executivo, tanto as de governo quanto as de gestão, não para todo e qualquer efeito, mas sim apenas para fins do artigo 1°, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar n. 65/90, com redação dada pela Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar n. 135/10). Observado isso, subsiste o entendimento de que, para os demais fins, a aprovação pelo Poder Legislativo não afeta a decisão do Tribunal de Contas que impõe multa ou decide pelo ressarcimento ao erário, eis que, enquanto o julgamento do Poder Legislativo se baseia em critério político, o julgamento do Tribunal de Contas funda-se em critério técnico. Por consequência, a executividade da certidão emitida pelo Tribunal de Contas se mantém, independentemente do resultado do julgamento pela Câmara Municipal, nada obstando, por decorrência, a inscrição em dívida ativa para fins de execução fiscal.

2. Conquanto algumas oscilações em julgamentos desta espécie, inclusive neste órgão fracionário, não sejam desconhecidas, esta Câmara firmou a posição de que, sobre as contas de gestão, prevalece a competência do Tribunal de Contas para a imposição de multa e ressarcimento independentemente do resultado do julgamento das contas pelo Poder Legislativo. Nesse sentido, o Tema 835 da Corte Superior não se aplica ao caso concreto, mas apenas para fins do artigo 1°, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar n. 65/90, com redação dada pela Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar n. 135/10). Outrossim, não se aplica à hipótese a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 157, relativo a recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, no qual assentou que a inelegibilidade pela rejeição das contas do Prefeito Municipal é ato de competência exclusiva da Câmara Municipal, não se admitindo o julgamento ficto das contas pelo decurso de prazo.
Por tudo isso, prevalece a competência do Tribunal de Contas do Estado para a imposição de multa e ressarcimento independentemente de manifestação da casa legislativa.
Improcedência dos embargos à execução fiscal. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (
TJ/RS.
Apelação Cível
nº

50000752920108210135
.
Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível. Relator
a
: Laura Louzada Jaccottet, Julga
mento
: 31/01/22.
Publicação: 03/02/22).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005140-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PAULO CEZAR COLOMBI LESSA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS QUE DETERMINA O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E PAGAMENTO DE MULTA – EXECUTIVIDADE DO TÍTULO – CONTAS DE GESTÃO -
RECURSO IMPROVIDO.

1.

A controvérsia recursal relaciona-se à possibilidade de Execução Fiscal fundada em decisão do Tribunal de Contas que constata diversas irregularidades em atos praticados pelo agente público, condenando o mesmo ao ressarcimento do erário e pagamento de multa.

2.
Nas palavras do Ex.mo Ministro Luís Roberto Barroso,
“
a
fiscalização contábil, financeira e orçamentária da Administração Pública compreende o exame da prestação de contas de duas naturezas: contas de governo e contas de gestão [...].

As contas de governo
, também denominadas contas de desempenho ou de resultados, objetivam demonstrar o cumprimento do orçamento, dos planos e programas de governo. Referem-se, portanto, à atuação do chefe do Executivo como agente político. [...]. Já as
contas de gestão,
também chamadas de contas de ordenação de despesas, possibilitam o exame, não dos gastos globais, mas de cada ato administrativo que compõe a gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do ente público, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade”.
(STF. Recurso Extraordinário nº 848.826.
Relator para o acórdão:
RICARDO LEWANDOWSKI .

Julgamento:10/08/16).

3.
I
n casu,
as contas examinadas e que resultaram no Acórdão nº
139/2001
do TCE/ES referem-se a atos de gestão, relacionados
a 1) desvio de recursos públicos na aquisição de combustível; 2) contratação para fornecimento de combustível sem amparo legal; 3) contratação irregular de funcionários; 4) despesas com publicidade sem procedimento licitatório e 5) promoção pessoal do prefeito.

4. O
art.71 da C
onstituição
, ao tratar da competência do Tribunal de Contas da União, estabelece a diferenciação entre a sua atuação na análise das contas de governo e das contas de gestão, como se observa,
respectivamente,
dos incisos I e II.

5.
Isso porque a análise das contas de governo, pela própria natureza destas, não se resume a um exame puramente técnico, mas também polític
o
, a ser realizado pelos representantes eleitos, que poderão, no caso Legislativo Municipal, por maioria de 2/3 (dois terços) de seus membros, afastar o parecer do Tribunal de Contas, nos termos do já citado art.31 da Constituição. O exame das contas de gestão, por outro lado, voltado
à legalidade
e
legitimidade
dos atos administrativos de ordenação de despesas, deve possuir uma natureza técnica. Tem-se, assim, a diferenciação entre a “apreciação” das primeiras, com emissão de “parecer prévio” meramente opinativo (inciso I, art.71) e o “julgamento” das segundas pelo Tribunal de Contas (inciso II, art.72).

6. A tese fixada no julgamento do
Recurso Extraordinário nº848.826/DF, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 835),
ao
dispor que tanto as contas de governo como as de gestão serão apreciadas pelas Câmaras Municipais, faz tal consideração a respeito
especificamente
da implicação da consequência prevista no art.1º, inciso I, alínea g), da Lei Complementar nº64/1990, ou seja, a
inelegibilidade,
e, não sendo essa a hipótese dos autos, inaplicável a tese em questão ao caso em comento.

7.
Outrossim, no julgamento d
o

Recurso Extraordinário nº 729744/MG,
que versava sobre hipótese de rejeição de contas de governo, ressaltou o Ex.mo Relator Ministro Gilmar Mendes
que
até mesmo
“
no caso de a Câmara Municipal aprovar as contas do prefeito,
o que se afasta é apenas sua inelegibilidade. Os fatos apurados no processo político-administrativo poderão dar ensejo à sua responsabilização civil, criminal ou administrativa”.

8.
Isso posto, persistindo as disposições do Acórdão TCE/ES nº
139/2001,
que determinou a restituição ao erário e o pagamento de multa,

tem-se que este possui eficácia de título executivo, podendo embasar a Execução Fiscal de origem, por força do disposto no §3º do art.71 da Constituição da República.

9
. Recurso improvido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.